Tribunal: TJDFT
Processo: 0708892-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Vistos, etc. Campos Floridos Comércio de Cosméticos Ltda. opôs Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento em vista da r. decisão que indeferiu a liminar que tinha por objeto suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo à diferença de alíquota do ICMS (DIFAL) incidente sobre as operações de venda de mercadorias a destinatários não contribuintes desse imposto situados no Distrito Federal. A Embargante assinala que não houve manifestação expressa sobre posicionamento firmado pelo STF por meio do julgamento do RE n. 1.287.019, em sede de repercussão geral (Tema 1093) e ADI 5469, sendo fixada a tese de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Destaca que o Plenário daquela Corte aprovou a modulação dos efeitos de modo que a declaração de inconstitucionalidade passe a produzir efeitos apenas a partir de exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022). Contudo, foram “ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso”. Ao final, pede que seja sanada a omissão apontada de forma a se aplicar a tese fixada no presente recurso. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. No mérito, com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15). Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. De fato, em recente julgamento, (RE 1.287.019/DF, sob regime de repercussão geral - Tema no 1.093), o Supremo Tribunal Federal decidiu, in verbis: “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade "da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora", vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais", vencido o Ministro Alexandre de Moraes. Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).” Diante da ausência de acórdão relativo ao julgado proveniente do Supremo Tribunal Federal especificando os termos da modulação dos efeitos da inconstitucionalidade reconhecida, impõe-se a suspensão do feito até a publicação do v. acórdão daquela Corte, diante dos efeitos inerentes às decisões proferidas em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade. À vista do exposto, dou provimento em parte aos Embargos de Declaração para determinar a suspensão do feito originário até que seja proferido o v. acórdão no RE no 1.287.019/DF (Tema no 1.093). Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se. Brasília,26 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator